Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TRÊS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. RECONHECIMENTO MANTIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa com o objetivo principal de obter a absolvição do réu, com base no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Com relação à dosimetria, pleiteou: a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da referida Lei, a fixação do regime semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a liberdade até o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios mínimos para condenação do acusado ou desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade, e se são cabíveis as demais benesses penais pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime está demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, incluindo laudos periciais, auto de apreensão, ocorrência policial e arquivo de mídia, que atestam a apreensão de crack, cocaína e maconha com o réu, substâncias incluídas na Portaria n. 344/98 da ANVISA como de uso proscrito.
4. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados por imagens que registraram a entrega de droga ao usuário, que, após contradições iniciais, confirmou ter recebido a substância do acusado.
5. A versão do acusado mostrou-se inconsistente e descolada do conjunto probatório, apresentando diversas contradições relevantes, inclusive quanto à finalidade da droga e à interação com o usuário.
6. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nas provas dos autos, pois a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, o local dos fatos, a quantia em dinheiro apreendida e os testemunhos demonstram o intento de mercancia.
7. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de três verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender, trazer consigo e ter em depósito), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
8. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando a proximidade entre o local do crime e os estabelecimentos elencados no dispositivo legal. No caso, o tráfico ocorreu nas imediações de um Terminal Rodoviário, enquadrando-se na hipótese legal.
9. O benefício da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos. No caso, o réu é reincidente, o que impede o reconhecimento da redutora.
10. Em se tratando de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, descabe o abrandamento do regime prisional inicialmente fechado para o semiaberto.
11. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída pela pena restritiva de direitos.
12. Mantém-se a prisão preventiva do réu, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão do mínimo legal.